Tribunal: TJES
Processo: 5042955-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042955-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GODOFREDO MANHAES MACIEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE SE MOSTRA EXORBITANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO (Recorrente) contra a sentença proferida pelo Juízo de origem que, ao julgar parcialmente procedente a ação, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a Godofredo Manhaes Maciel (Recorrido). O Recorrido ajuizou a ação alegando que teve seu nome negativado indevidamente devido a um débito supostamente vinculado a uma linha telefônica que ele nunca contratou ou utilizou.

(2.) A Recorrente, em seu recurso, defende que a contratação da linha foi legítima, que agiu no exercício regular de seu direito e que o dano moral não se configura. Alega ainda que o Recorrido era cliente de outra linha e que a nova linha foi habilitada a pedido dele, como parte de um novo plano. Para sustentar sua argumentação, a Recorrente apresentou telas sistêmicas e faturas, afirmando que essas provas são válidas e suficientes para comprovar a contratação.

(3).

Após a análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, porém, com a devida redução do valor da indenização.

(4). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada, entendendo que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, já gera o dever de indenizar. No entanto, a própria sentença de primeiro grau reconheceu que, embora o Recorrido tenha apresentado um documento de aviso de negativação do Serasa, ele não provou que a negativação de fato se efetivou. Esse fato é crucial, pois, a mera cobrança indevida, sem a efetiva inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, pode não ser suficiente para justificar a indenização por danos morais. A indenização, portanto, não deve ser arbitrária e deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a ausência de prova da negativação, o valor fixado na sentença se mostra excessivo, pois casos de danos morais decorrentes de cobranças indevidas, mas sem negativação, têm recebido valores menores.

(5). A indenização por danos morais tem um caráter punitivo, pedagógico e compensatório. O valor arbitrado deve ser proporcional e razoável, levando em conta a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes. Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal em casos semelhantes, considero que a ausência de comprovação de negativação do nome do Recorrido justifica a redução do valor indenizatório. Assim, a quantia de R$ 5.000,00, arbitrada em primeira instância, afigura-se excessiva, devendo ser substancialmente reduzida. A quantia mais adequada para compensar o abalo sofrido pelo Recorrido, sem incorrer em enriquecimento sem causa, é o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(6). Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Mantenho a sentença em todos os demais termos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)